Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735424-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA RECORRIDO: MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. TAXAS. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. AVERBAÇÃO DOS ATOS DE REGISTROS DE PENHORA E DE INDISPONIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I – O crédito objeto da pretensão do agravante-autor refere-se a taxas de registros das penhoras e das indisponibilidades na matrícula do imóvel, não exigidas dos credores respectivos quando da averbação desses atos, antes da arrematação do bem no processo falimentar da agravada-ré. Consoante art. 14 da Lei 6.015/1973, a responsabilidade pelas despesas referentes às custas e emolumentos é do interessado que requereu os registros de averbação, não se podendo transferir tal responsabilidade para a massa falida, ora agravada-ré II – Julgado improcedente o pedido de habilitação, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não no da causalidade. III – Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que “os pontos de omissão estão relacionados com as decisões pretéritas que determinaram a habilitação do crédito nos autos falência, quais sejam: a. proibição do comportamento contraditório pelo magistrado; b. coisa julgada material em ofensa aos Arts. 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil; c. causalidade para fins de fixação dos honorários sucumbenciais”. Pede, assim, seja determinado o retorno dos autos à origem, para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem sane as omissões apontadas nesse recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Além disso, a turma julgadora concluiu que (ID 57573374): (...) O acórdão não padece do vício apontado. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 10. Conforme destacou o embargante-agravante na inicial do agravo de instrumento “o cerne da discussão é saber; quem irá pagar por estes emolumentos?” (id. 50539967, pág. 5). 11. O voto condutor do julgamento, de forma clara e fundamentada, adotou o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas, referentes às custas e emolumentos, é do interessado que requereu os registros de averbação, nos termos do art. 14 da Lei 6.015/73. 12. Ademais, assentou que (i) se o oficial de registro não exigiu à época, não poderá transferir o ônus para a agravada-ré; (ii) a rejeição do pedido de habilitação não contraria os princípios invocados no recurso, tampouco os arts. 502, 505, 507, do CPC; e que (iii) sobre o julgamento do AI 0723028-52, não há justificativa para a reforma da r. decisão agravada. Confira-se: “20. O aspecto controvertido consiste em verificar a procedência da pretensão do agravante-autor de ser admitida a habilitação retardatária de crédito extraconcursal em seu benefício, contra a massa falida, dos emolumentos decorrentes de baixa de gravames/indisponibilidades incidentes sobre a matrícula do bem e que não foram pagos quando dos registros dos atos. 21. Consoante dispõe a Lei 6.015/1973, alterada pela Lei 14.382/22: “Art. 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer.” (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022) “Art. 217 - O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas.” 22. Assim, em conformidade com a lei, a responsabilidade pelas despesas referentes às custas e emolumentos é do interessado que requereu os registros de averbação. Nesse sentido, o ônus do recolhimento dos emolumentos é do respectivo credor, quando do pedido de registro do ato constritivo, não se podendo transferir tal responsabilidade para a agravada-ré. 23. Quanto ao argumento do agravante-autor de que requereu a habilitação de crédito contra a massa falida embasado no julgamento do AI 0723028- 52.2021.8.07.0000, interposto por Tellus Empreendimentos Imobiliários Ltda. (arrematante) contra a massa falida e o Sr. Sandro, ora agravante, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, destaco o dispositivo da r. decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, bem como a ementa do acórdão proferidos no referido recurso: (...). 24. Conforme se extrai das mencionadas decisões, foi determinado ao ora agravante, Sr. Sandro, Tabelião do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, cumprir as providências cartorárias pertinentes à época, sem cobrar do arrematante os emolumentos atinentes aos gravames e indisponibilidades sobre o imóvel, avaliados em R$ 150.410,15. Logo, tal argumento do agravante-autor não justifica a reforma da r. decisão agravada. 25. O crédito objeto da pretensão do agravante-autor consiste em taxas de registros das penhoras e das indisponibilidades não exigidas dos credores respectivos quando da averbação desses atos, antes da falência, na matrícula dos bens alienados no processo falimentar da agravada-ré. 26. Contudo, nos termos do art. 14 da Lei 6.015/1973, já destacado, a responsabilidade pelas despesas, referentes às custas e emolumentos, é do interessado que requereu os registros de averbação. 27. Nesse sentido, o ônus do recolhimento dos emolumentos é do respectivo credor, quando do pedido de registro do ato constritivo, não se podendo transferir tal responsabilidade para a massa falida, ora agravada-ré. 28. Por sua vez, na hipótese de imóveis alienados nos autos da falência, o pagamento dos emolumentos e taxas para o cancelamento das constrições serão de responsabilidade do arrematante, o que não contempla as custas referentes aos registros de cada uma das penhoras e das indisponibilidades averbadas anteriormente na matrícula do imóvel. 29. Sobre o tema, confira-se julgado deste TJDFT: (...) 30. Ainda quanto à controvérsia, peço licença ao Senhor Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves para transcrever trecho do seu r. parecer (id. 52676206), in verbis: (...).32. Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento das custas e emolumentos apresentados pelo agravante-autor não é da agravada-ré. 33. Assim, mantém-se o pronunciamento judicial agravado que rejeitou o pedido de habilitação de crédito, o que não contraria os princípios invocados neste recurso nem os arts. 502, 505, 507, do CPC.” (id. 54610454. Págs. 7/12. Grifos nossos). 13. Quanto aos honorários advocatícios, o julgado foi claro ao assentar que o pedido de habilitação de crédito formulado pelo embargante-agravante foi julgado improcedente, logo, a sua condenação está fundamentada no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não no da causalidade (id. 54610454, pág. 12). 14. Evidente, portanto, que a intenção do embargante-agravante é de reexame da matéria, que foi devidamente apreciada no agravo de instrumento, em conformidade com a situação fática dos autos e a legislação vigente, cujo acórdão foi manifesto em analisar as teses arguidas no recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Portanto, ausente a alegada violação ao art. 489, §1o, incs. II e IV, do CPC. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028